Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017148-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), CARLOS DORFMAN - CPF: 006.923.446-91 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARLOS DORFMAN

AGRAVADO(s):

FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA PARA EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL HIDRÁULICO DA USINA APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE MANSO –- “FAIXA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM” DESTINADA À ADMINISTRAÇÃO DO NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE ACORDO COM A VASÃO DO VOLUME DE ÁGUA – GESTÃO E OBRIGAÇÕES CORRELATAS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE POSSE ANTERIOR E ESBULHO – IRRELEVÂNCIA – “POSSE JURÍDICA”

-

– MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por força
Contrato de Concessão
do serviço público de energia elétrica e exploração do potencial hidráulico da Usina Aproveitamento Múltiplo de Manso
, e da legislação de regência, incumbe à concessionária, dentre outros deveres, o de proteger e conservar o reservatório de qualquer ato que ameace o normal funcionamento do serviço público de energia elétrica, incumbindo-lhe, ainda, lançar mão de todos os meios legais necessários a fazer cessar a ocupação irregular praticada pelo réu.

2. Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem serviente ao serviço público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse.

3. Não negada a ocupação da área pelo requerido, as discussões sobre a real localização do imóvel devem ser dirimidas no decorrer da instrução.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARLOS DORFMAN

AGRAVADO(s):

FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CARLOS DORFMAN
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000852-54.2020.8.11.0024 movida por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
,
deferiu a medida liminar possessória para determinar a
desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local
, ficando autorizado, em caso de inobservância do prazo fixado, o reforço policial caso necessário.

Assevera que ao proferir a decisão agravada, o magistrado singular fundamentou o deferimento na chamada
posse jurídica,
a qual
dispensa a prova acerca da sua anterioridade e tempo de exercício por se tratar bem público, estando a posse atrelada apenas à comprovação do domínio.

Inconformado, sustenta que na linha do art.1.210 do CC/2002 e art.561 do CPC/15, necessário que a concessionária ré demonstrasse a posse anterior e o esbulho, o que não estaria devidamente evidenciado no caso dos autos.

Alega que
o primeiro ponto a ser destacado é que a agravada não indica a data do alegado esbulho, e nem mesmo traz prova da posse e do esbulho sobre a área, tendo em vista que o documento constante do ID. n. 33955951, que supostamente evidenciaria uma notificação ao agravante, encontra-se desacompanhada do teor do ato admonitório e da comprovação do envio e recebimento da referida correspondência.

Aduz o agravante ser possuidor da área cuja posse se disputa, situada na Barra do Bom Jardim denominada Sitio TIMKA desde 29/11/2010, como faz prova o
Contrato de Compra e Venda
e o
Cadastro Ambiental Rural
– CAR, datado de em 30/07/2015, correspondente à área total 2,4661 ha.

Defende que, embora a agravada fundamente sua posse com base no Decreto n. 95.517/1987 que autorizou a desapropriação da área em litigio e no Decreto Presidencial n. 43.187/1958, que desapropriou a cota (margem) de 290,80m, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da APM Manso, certo seria que tal decreto declara de utilidade pública os imóveis e benfeitorias para a construção da barragem no Rio Grande, não possuindo qualquer relação com a APM Manso.

Argui, nesse sentido, que não comprovou que desapropriou a cota de 290,80m, área a qual aduz que a agravante teria sua posse de forma ilegítima.

Afirma que a competência para apurar eventual irregularidade ou desrespeito à legislação ambiental é da SEMA e não da agravada.

No mais, pondera que não evidenciados os requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela antecipada, em especial o risco de irreversibilidade da medida.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até a análise, pelo juízo da Justiça Federal, da possível competência daquela Justiça em função de interesse da União Federal na lide, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 54649995.

Contrarrazões no ID. n.

57668510, pelo desprovimento do apelo.

Contra o indeferimento da liminar recursal, foi interposto o Agravo Interno de ID. n. 57794989, pugnando pela suspensão da determinação de desocupação da área litigiosa no prazo assinalado, até que sobreviesse o julgamento colegiado do recurso ou decisão do juízo federal, ratificando, ou não, as decisões até então proferidas pelo magistrado anterior.

Em acórdão de ID. n. 71387981, apesar de negar provimento ao Agravo Interno, o colegiado deliberou pela suspensão do conhecimento e julgamento do Agravo de Instrumento, até que da Justiça Federal advenha a retificação, ratificação ou devolução dos autos.

No entanto, a Justiça Federal reconheceu que não havia interesse e os autos deveriam retornar a essa justiça, onde o feito retomou sua marcha processual, estando, atualmente, na fase de especificação de provas, conforme informações de ID. n. 240370231 do juízo de origem.

Em parecer de ID. n. 252498186, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público na causa a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a concessionária agravada ajuizou ação reintegratória argumentando que, responsável pela exploração do potencial hidráulico da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo sido a área da região declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, levada a efeito ainda no ano de 1999.

De acordo com a exordial da ação originária, além da área necessária à formação da represa, houve também a desapropriação da denominada “faixa de segurança de barragem”, consistente em 290,80 metros às margens do lago, destinada à administração do nível do reservatório – concernente na chamada “cota de desapropriação” – a depender da vasão do volume de água, incluindo toda a região que margeia o Lago de Manso.

Ainda nos termos da inicial, a área também seria preservação permanente, nos termos do inciso III do art. 4º e art. 62, ambos da Lei n. 12.651/2012.

Ao argumento de que o agravante vem ocupando a referida faixa territorial em desatenção às normas ambientais de regência, nela edificando diversas benfeitorias, e que, apesar de devidamente notificada para a desocupação, permaneceu inerte, foi proposta a ação originária postulando liminarmente a tutela possessória sobre a área, a qual seria imprescindível para o desenvolvimento das atividades públicas objeto da cessão, com segurança esperada.

Ao receber a inicial, o juízo singular proferiu a decisão agravada.

Pois bem.

Ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, na ementa do mencionado Decreto n. 95.517/1987 o Executivo prevê a outorga de
“concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do
Rio Manso
, nos Municípios de Rosário Oeste e
Chapada dos Guimarães
, Estado do Mato Grosso.”

Além disso, a posse da agravada decorre das Resoluções n. 010/1.999 e n. 249/1.999, ambas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, bem como do
Contrato de Concessão
de n. 010/2000-

ANEEL-UHE MANSO (ID. n. 33955943 - Pág. 9/24).

Note-se que, de acordo com o art.1º da citada Resolução n. 249/1.999, a Agência reguladora transfere os direitos
e obrigações
decorrentes da utilidade pública declarada pela Resolução ANEEL n. 10/1999, relativa às áreas de terra necessárias à implantação do APM Manso, para
FURNAS Centrais Elétricas S/A
.

Não menos importante, segundo prescreve o inciso VII do art.31 da Lei n. 8.987/95,
“incumbe à concessionária”
(
caput
)
“zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente”
.

Assim, através do
Contrato de Concessão
, a agravada tem, dentre outros deveres, proteger e conservar o reservatório de qualquer ato que ameace o normal funcionamento do serviço público de energia elétrica, incumbindo-lhe, ainda, lançar mão de todos os meios legais necessários a fazer cessar a ocupação irregular praticada pelo réu.

Afinal, a concessionária recorrida também se responsabiliza pela gestão e controle de cheias e vazantes dos reservatórios.

Importante também consignar que, de acordo com o
Contrato Particular de Cessão de Direitos de posse e outras avenças
de ID. n. 33955944 firmado entre a concessionária agravada e os proprietários formais da área, fora acordado o preço ajustado pela posse da área, sendo que o respectivo instrumento ainda dá conta de que tais valores já foram pagos aos cedentes.

Nesse particular, conquanto o agravante sugira que a área aludida na ação originária seja diversa daquela que teria sido por si adquirida, fato é que essa dúvida deverá ser melhor analisada no decorrer da instrução processual.

A propósito, o própria
Cláusula 1ª
do contrato ostentado pelo agravante evidencia que a área supostamente por ele adquirida teria sido desmembrada de uma área fornecida justamente por
FURNAS
.

Senão, vejamos (ID. n. 54333951):

Por ora, ademais, o que sobreleva é que que ambas as áreas margeiam o Lago de Manso cuja exploração foi concedida à autora agravada.

No mais, embora o agravante afirme que a autora não logrou demonstrar o suposto esbulho por parte da agravante, o fato é que esse em nenhum momento negou que estivesse a ocupar a área.

De igual maneira, apesar de tentar derruir a tese autoral quanto ao tempo do possível esbulho, tecendo comentários no sentido de desmerecer a força admonitória da notificação juntada aos autos pela autora, não se pode perder de vista que,
“tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1021224-91.2023.8.11.0000, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. em 25/06/2024, publ. no DJE 27/06/2024)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL – POSSE DO MUNICÍPIO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 561 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15. 2. O ente público tem posse jurídica dos bens destinados aos programas sociais de habitação, sendo-lhes assegurado a proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte. 3. Comprovada a pose, o esbulho por parte da Agravante, bem como a devida notificação, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. (N.U 1014526-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 01/11/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - POSSE JURÍDICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE -REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Em se tratando de bem público, desnecessária a prova da posse anterior, que decorre da propriedade do ente público. Há, outrossim, uma vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual inviabiliza a aquisição da posse por particular. 2 - Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, correta é a decisão que deferida a liminar de reintegração de posse, o que não implica na violação aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia. (N.U 1002126-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025